Tribunal: TJDFT
Processo: 0712017-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALOR DACAUSA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTEÚDO ECONÔMICO AFERÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. MORATÓRIA. ANUÊNCIA DO FIADOR AUSENTE. EXECESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

1. Os Embargos de Declaração estão limitados às hipóteses de cabimento delineadas no art. 1.022 do CPC, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso, ainda que opostos para fins de prequestionamento.

2. Não há omissão ou contradição se a matéria foi integralmente apreciada e decidida.

3. Embargos de declaração desprovidos.